Tribunal: TJBA
Processo: 0000801-83.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000801-83.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

APELADO: JAQUELINE CARDOSO DA SILVA BITENCOURT e outros

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, VANILDO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM CADERNETA DE POUPANÇA.
PRELIMINAR DE
SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPROVADA A TITULARIDADE DAS CONTAS À ÉPOCA DE VIGÊN
CIA DOS PLANOS ECONÔMICOS. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NA DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA
. SENTENÇA
REFOR
MADA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E
PARC
I
ALMENTE PROVI
DO.

1.
Alega o Apelante que, no caso em testilha, existem questões ainda pendentes de discussão, requerendo, nesse passo, o sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Es
peciais 631.363 e 632.212
. Entretanto, tal argumento não merece prosperar, uma vez que não há comando sobrestativo atual dos referidos feitos.

2. Em relação à prescrição, de igual forma, não assiste razão ao Apelante, visto que a ação foi ajuizada em 24/05/2007 e, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição das ações que objetivam impugnar os critérios de remuneração das cadernetas de poupança, é vintenária.

3. M
erece reparo a condenação do Apelante em juros remuneratórios, porquanto estes devem ser contabilizados desde o pagamento do crédito efetivado a menor até a data em que encerrada a conta, no percentual de 0,5%, consoante posicionamento do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0000801-83.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JAQUELINE CARDOSO DA SILVA BITENCOURT e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de
202
3

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora e Presidente

Procurador(a) de Justiça

JG13